Tribunal: TJMT
Processo: 1028343-53.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028343-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 807.395.711-68 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 807.395.711-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RECURSO DO INSS
- COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA
– INSURGENCIA QUANTO À
DATA DO INICIO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFICIO DO AUXÍLIO DONEÇA – DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos contra sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Aposentaria por Invalidez ajuizada por Elias Faustino de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente
o pedido, e reconheceu o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, e, condenou o requerido ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir de 16/03/2021, data da citação, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e, de correção monetária com base no INPC (período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), vide Temas 810/STF e 905/STJ.

Em suas razões, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, alega que a sentença objurgada deixou de considerar que o laudo pericial constatou que a incapacidade do recorrido é apenas parcial e não total, aduz que o apelado pode exercer outras atividades laborativas.

Afirma que se trata de pessoa jovem, com 45 (quarenta e cinco) anos, que é totalmente suscetível de reabilitação profissional.

Assevera que a incapacidade laborativa que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e
omniprofissional,
ou seja, deve o segurado estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente. Faz menção ao disposto nos artigos 42, caput, e 59, caput da Lei n.º 8.213/91.

Prequestionamento expresso quanto à violação aos artigos, 42 e 62 da Lei n.º 8.213/91, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política.

Ao final, requer o INSS, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “
a quo
”, e afastar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 181589175)

Elias Faustino de Oliveira, em suas razões, alega que a sentença é contraditória no que concerne à data início para pagamento da aposentadoria vez que, alega que a condenação deveria incidir desde a cessação do pagamento do benefício auxílio doença.

Argumenta que o entendimento majorado é de que, somente não sendo o caso de se considerar a data da cessação é que se considerará o requerimento administrativo e/ou quando não houver nenhuma das hipóteses o termo inicial se dará pela data da citação, o que não é o caso, aduz que deve ser considerado para tanto a data da cessação do benefício.

Consigna que a fixação do termo inicial do restabelecimento da aposentadoria por invalidez se dá com a cessação do auxílio, por conseguinte, alega que deve ser tida como data de início do restabelecimento do benefício à data de 29/03/2019.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado INSS, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 18514737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS e por Elias Faustino de Oliveira, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez – Processo nº 1028343-53.2018.8.11.0041, ajuizada por Elias Faustino de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, condenando o requerido ao pagamento da aposentadoria a partir de 16.03.2021, data da citação, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta da poupança e correção monetária com base no INPC.

DO APELO DO INSS

O apelante alega que a sentença objurgada deixou de considerar que o laudo pericial constatou que a incapacidade do recorrido é apenas parcial e não total, aduz que o apelado pode exercer outras atividades laborativas.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 13/04/2022 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva – id. 181589169:

“ (...) III - Dispositivo Por todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, então, CONDENA-SE o requerido ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir de 16/03/2021, data da citação, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e, de correção monetária com base no INPC (período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), vide Temas 810/STF e 905/STJ. OFICIE-SE a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão. EXPEÇA-SE o alvará quanto ao valor de honorários periciais em favor do perito nomeado. CONDENA-SE o requerido ao pagamento de custas judiciais (Súmula 178/STJ) e de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Sem remessa necessária, em atenção ao art. 496, § 3º, I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
”

Pois bem.

Sobre o assunto, a Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da parte autora, para o trabalho é parcial e permanente para o exercício de suas atividades laborativas, vejamos id - 181589156:

“
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da coluna vertebral torácica (T12), associado a transtorno dos discos intervertebrais lombares, espondilose e espondilólise, estando atualmente em acompanhamento médico e em uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da coluna vertebral lombar ao exame clínicopericial, decorrente de patologia degenerativa,
estabilizada clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa.
De acordo com a documentação médico-legal o periciando sofreu um acidente de trabalho em março de 2007, ocasionando a fratura da 12ª vértebra torácica, submetido ao tratamento conservador, estando a patologia estabilizada clinicamente e sem comprometimento em sua capacidade laborativa. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi
constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente
. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Em análise acurada, observo que o perito conclui pela incapacidade parcial e permanente do apelado, bem como identificou que o apelado apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia, colaciono resposta aos quesitos - id - 181589156;

11. O Requerente
apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim
. 12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a
incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Permanente.
(destaquei)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Desse modo, não assiste razão o recurso do INSS.

DO APELO DE ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA

As razões recursais se limitam acerca da d
ata de
início do b
enefício (DIB).

O apelante defende que a data de início para o reestabelecimento do benefício de aposentadoria deve ocorrer a partir da data em que foi cessado o benefício, e não a partir da data de citação, conforme ficou consignado em sentença.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que o benefício de aposentadoria por invalidez foi cessado em data de 28/09/2019, conforme consta da informação disposta no identificador n. 181588480.

A
Lei nº 8.213/1991 em seu artigo 3º dispõe:
A

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo
.

In casu
, considerando que
o benefício de aposentadoria por invalidez foi cessado em data de 28/09/2019, assim,
a fixação do termo inicial do restabelecimento da aposentadoria por invalidez se dá com a cessação do auxílio, por conseguinte, vislumbro que deve ser observada a data de 29/03/2019 e não a data de citação, conforme consignado na sentença.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-
DATA
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO -DIB - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
-
CITAÇÃO VÁLIDA– INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apelação n. 1019360-94.2020.8.11.0041- Relator Mario Roberto Kono de Oliveira -

A
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 21/03/2023.

DISPOSITIVO:

Com essas considerações:

a) Nego provimento ao apelo do INSS;

b) Dou provimento ao recurso interposto por ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA, e retifico a sentença singular tão somente para constar que
o reestabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez deve ocorrer a partir da data em que foi cessado o benefício, qual seja, 28/09/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024